Tribunal: TRF3
Processo: 5008416-51.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
268/775)

5008416-51.2022.4.03.6119

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008416-51.2022.4.03.6119

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: KAYROS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, HUMBERTO DE ARAUJO, DAVI ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA GRECO MARIZ - SP150805-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE MARQUES LIMA CARTOLARI DE SOUZA - SP208040-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MÉTODO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO GAUSS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Kayros Comercial Importação e Exportação Ltda., Humberto de Araujo e Davi Araujo contra acórdão que negou provimento à apelação. Os embargantes alegam omissão quanto à definição do método de evolução da dívida decorrente de contrato de capital de giro, requerendo a aplicação do Método Gauss e o reconhecimento da matéria para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar método específico para a evolução da dívida decorrente de contrato de capital de giro, bem como se seria cabível a aplicação do Método Gauss.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 1.022 do CPC, possuindo, em regra, caráter integrativo e não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia ao reconhecer que contratos de capital de giro firmados por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor.

5. A aplicação do Método Gauss foi requerida com fundamento na incidência do Código de Defesa do Consumidor, premissa afastada expressamente no julgamento da apelação.

6. A adoção do Método Gauss não encontra previsão contratual e implicaria revisão das cláusulas pactuadas sem fundamento jurídico, em afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

7. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, verifica-se que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

8. O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado; 2. Contratos de capital de giro firmados por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor; 3. A ausência de vício no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2022, DJe 07.04.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008416-51.2022.4.03.6119

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: KAYROS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, HUMBERTO DE ARAUJO, DAVI ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA GRECO MARIZ - SP150805-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE MARQUES LIMA CARTOLARI DE SOUZA - SP208040-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Kayros Comercial Importação e Exportação Ltda., Humberto de Araujo e Davi Araujo contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação.

Alega ser “necessário esclarecer o ponto omisso da decisão, no sentido de determinar qual o método a ser utilizado para a evolução da dívida, requerendo os Embargantes seja aplicado o Método Gauss por entender que atende melhor o contido no contrato de capital de giro.” (ID 343066672, p. 5)

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão e, ainda, para fins de prequestionamento.

Intimada nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, a embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior, "o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." gn. (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1929948 SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022, DJe 07/04/2022)

Os embargos de declaração não merecem provimento quanto ao seu mérito.

No presente caso, o acórdão embargado conferiu integral solução à lide, contendo claro pronunciamento a respeito dos motivos que justificaram o resultado do julgamento. Sobre o assunto, destaco o trecho abaixo:

“Inicialmente, os contratos de capital de giro não se sujeitam aos ditames da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez que a pessoa jurídica, na contratação de empréstimos para o fomento da atividade empresarial, não é considerada destinatária final do serviço.

(...)

No presente caso, consta dos autos: contrato de relacionamento para abertura e movimentação de conta corrente, contratação de produtos e/ou serviços - pessoa jurídica (ID. 320044865), a cédula de crédito bancário - girocaixa fácil, no valor de R$100.000,00, com a expressa previsão de juros capitalizados (ID. 320044867), ambos devidamente firmados entre as partes, os extratos bancários (ID. 320044870 e ID. 320044872), o demonstrativo de evolução contratual (ID. 320044873) e os demonstrativos de débito e evolução da dívida (ID. 320044874 e ID. 320044876), comprovam a disponibilização do crédito, a sua utilização pela parte ré e os encargos pactuados.

O exame da documentação apresentada indica que não houve a incidência de comissão de permanência.

Desse modo, todos os elementos necessários à comprovação da dívida e sua evolução estão nos autos.

Resta evidente no caso, a ciência, pela parte ré, dos encargos legais da contratação, não sendo constatada nenhuma ilegalidade. Não há que se falar em revisão das cláusulas pactuadas sob o genérico fundamento de abusividade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.” (ID 335872021, grifos nossos)

A embargante, em sede de apelação, fundamenta a aplicação do “Método Gauss” a partir da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto (ID 320045013, p. 9). Contudo, o voto foi expresso ao consignar a inaplicabilidade do CDC aos contratos de capital de giro, conforme anteriormente destacado.

Note-se que a adoção do Método Gauss para a evolução da dívida, como pretendido pela embargante, não encontra amparo contratual nem se justifica no caso concreto. O voto afastou expressamente a possibilidade de revisão da obrigação sem respaldo nas cláusulas pactuadas, sob pena de afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Da mesma forma, restou consignado no voto que todos os elementos necessários à comprovação da dívida e de sua evolução encontram-se devidamente juntados aos autos, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

No presente caso, é manifesto o propósito do embargante de rediscutir a matéria que foi objeto do julgamento, finalidade que é incompatível com a via processual eleita.

Destarte, os argumentos expendidos demonstram, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no CPC, impõe-se sejam rejeitados os presentes declaratórios.

Por fim, registro que, consoante a jurisprudência pacífica dos Tribunais, somente é possível o provimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento caso haja a demonstração da existência de algum dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MÉTODO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO GAUSS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Kayros Comercial Importação e Exportação Ltda., Humberto de Araujo e Davi Araujo contra acórdão que negou provimento à apelação. Os embargantes alegam omissão quanto à definição do método de evolução da dívida decorrente de contrato de capital de giro, requerendo a aplicação do Método Gauss e o reconhecimento da matéria para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar método específico para a evolução da dívida decorrente de contrato de capital de giro, bem como se seria cabível a aplicação do Método Gauss.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 1.022 do CPC, possuindo, em regra, caráter integrativo e não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia ao reconhecer que contratos de capital de giro firmados por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor.

5. A aplicação do Método Gauss foi requerida com fundamento na incidência do Código de Defesa do Consumidor, premissa afastada expressamente no julgamento da apelação.

6. A adoção do Método Gauss não encontra previsão contratual e implicaria revisão das cláusulas pactuadas sem fundamento jurídico, em afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

7. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, verifica-se que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

8. O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado; 2. Contratos de capital de giro firmados por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor; 3. A ausência de vício no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão